Tribunal: STF
Processo: RE 1557664
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 646. SÚMULA 683/STF. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. No que diz respeito à restrição etária para inscrição em concurso público, esta CORTE, no julgamento do ARE 678112-RG (Tema 646, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 17/5/2013) fixou tese no sentido de que “o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.



    2. Nesse mesmo sentido, o teor do enunciado da Súmula nº 683 do STF delimita que “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.”.



    3. Considerando que não ficou demonstrado que as atribuições a ser desempenhadas pelo músico do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro sejam propriamente as típicas do serviço militar, mas sim de natureza artística e intelectual, não se justifica a limitação etária estabelecida no edital do concurso para o ingresso no cargo. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.